Tribunal: STF
Processo: RMS 23134
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Recurso ordinário.
- Não tendo demonstrado os recorrentes, neste mandado de
segurança, que são legítimos ocupantes dos imóveis funcionais em
causa, a multa a eles imposta é legal, por estar prevista no artigo
15, I, "e" da Lei 8.025/90, tendo, de outra parte, a redução de sua
consignação na remuneração deles ficado aquém do limite estabelecido
no artigo 79 da Lei 8.237/91.
Recurso ordinário a que se nega provimento.